Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COBRANÇA. DÍVIDA. PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. A obrigação jurídica converte-se em natural após a prescrição. O crédito permanece, porém a pretensão de exigi-lo se extingue. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelação desprovida.